Tribunal: STF
Processo: Rcl 82047
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundadas razões. Tema nº 280 da Sistemática da Repercussão Geral. Justa causa. Ausência de ilegalidade. Fundadas razões. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    1. O Pleno da Suprema Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema nº 280), fixou o entendimento de que apenas quando presentes justa causa/fundadas razões nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    2. A busca domiciliar pelos agentes públicos baseou-se em diligência legítima – a notícia de que o acusados estariam praticando o crime de tráfico de drogas.



    3. O procedimento policial amparou-se na notícia de eventual infração penal no endereço indicado e no fato de os policiais, ao chegaram no local, terem observado que o acusado e outras dois indivíduos realizavam a contagem das substâncias entorpecentes.



    4. Agravo regimental provido.